Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702682-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Os agravantes alegam que a decisão agravada se equivocou ao considerar preclusa a discussão quanto à possibilidade de revisão da multa por embargos de declaração protelatórios, uma vez que, embora a impugnação tenha tratado também sobre uma penhora, foi apresentada ainda dentro do prazo para a impugnação das demais matérias, sendo possível a cumulação na mesma peça com base na economia processual. Sustenta que deve ser reduzida a aludida multa, uma vez que o seu valor supera o débito principal, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assevera que deve ser desbloqueado o dinheiro constrito via Bacenjud, no montante de R$ 4.761,86 (quatro mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), por ser irrisória frente ao total do débito, representando menos de dois por cento (2%) deste. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo. Em provimento definitivo, pede a reforma da decisão para que seja determinado que se aguarde o trânsito em julgado do título exequendo, bem como para desconstituir a penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da fundamentação recursal, verifica-se que foi aplicada multa em virtude de embargos de declaração protelatórios interpostos em face do acórdão relativo à apelação julgada no processo de conhecimento no 0701589-84.2018.8.07.0001, ainda sem trânsito em julgado. Neste caso, a discussão quanto ao cabimento ou o valor daquela multa, em princípio, somente é viável pela via recursal própria, e não em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, onde somente é cabível alegar fato superveniente. Assim, a ausência de trânsito em julgado não impede o cumprimento forçado, na modalidade provisória, conforme disciplinado pelos arts. 520 e seguintes, do CPC. Relativamente à penhora, em juízo prefacial, não há como se considerar irrisória a quantia de R$ 4.761,86 (quatro mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), já que suficiente para arcar com as custas do processo e amortizar parte da dívida, devendo, portanto, ser mantida, ao menos por ora. Ademais, não se vislumbra de plano o alegado perigo da demora, já que a decisão agravada ressalvou a necessidade de caução para quaisquer levantamentos. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada, na pessoa dos advogados constituídos nos autos do cumprimento provisório de sentença, para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator